Tribunal: TJBA
Processo: 8027080-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027080-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONCEICAO MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARIA EDUARDA RODRIGUES VIEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. APOSENTADORIA DE PROFESSORA EM PERÍODO ANTERIOR À EC N.º 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual em face de alegada supressão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) dos seus proventos, após a adoção do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se estão configuradas a decadência para impetração do mandado de segurança e a prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a impetrante, aposentada antes da vigência da EC n.º 41/2003, possui direito à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8.º, da CF/1988, na redação anterior; e (iii) saber se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza genérica e, por conseguinte, é extensível aos servidores inativos beneficiados pela regra da paridade.

III. Razões de decidir

3. A impetrante está abrangida pela regra de paridade constitucional, tendo ingressado na inatividade antes da EC nº 41/2003, o que lhe assegura a extensão das vantagens genéricas concedidas aos servidores ativos.

4. A GEAC possui natureza genérica, conforme previsto no art. 65 da Lei Estadual n.º 8.261/2002 e legislação posterior, o que possibilitaria sua extensão aos inativos sob o regime da paridade.

5.
A pretensão deduzida não se fundamenta em incorporação administrativa da gratificação, mas diretamente na garantia constitucional da paridade. Por isso, mostra-se irrelevante a discussão acerca do preenchimento de requisitos temporais para incorporação da vantagem durante a atividade funcional.

6. Reconhecido o direito à extensão da GEAC, deve ser observado o percentual previsto no art. 3.º da Lei Estadual n.º 10.962/2008, correspondente a até 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo revisão de proventos de aposentadoria fundada na paridade remuneratória, não há prescrição do fundo de direito, alcançando a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração. 2. O servidor aposentado antes da EC n.º 41/2003 faz jus à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8.º, da CF/1988, na redação originária. 3. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui caráter genérico e deve ser estendida aos servidores inativos beneficiários da regra da paridade. 4. A GEAC é devida no percentual de até 31,18% sobre o vencimento básico, nos termos do art. 3.º da Lei Estadual n.º 10.962/2008
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8.º (redação anterior à EC n.º 41/2003); Lei Estadual n.º 6.870/1995; Lei Estadual n.º 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual n.º 10.962/2008, art. 3.º; EC n.º 41/2003; EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 908.357 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 23.02.2016; STJ, RMS nº 23.665/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 27.04.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.133.645/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.09.2022; TJBA, MS nº 8022496-08.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 15.03.2021; TJBA, AgInt no MS nº 8022511-74.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, publ. 28.07.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8027080-11.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS

e, como Impetrado,
o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22